Tribunal: TJMT
Processo: 0002308-98.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002308-98.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA PARTE NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Gaúcha do Norte/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante o não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não foi realizada audiência de conciliação.

No mérito, sustenta que cumpriu parcialmente as obrigações pactuadas no TAC.

Segue sustentando, a impossibilidade de cumprimento do TAC, ante a falta de previsão orçamentária e, ainda, defenda a desproporcionalidade da multa imposta.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 69452036 – pág. 136/150), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 71715486), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Gaúcha do Norte/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante o não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) (id. 69452036 – pág. 87/89).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não foi realizada audiência de conciliação.

Sem razão
. Na verdade, consoante entendimento pacifico do c. STJ, “
Havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 331, CPC.”
(AgInt no REsp n. 1.560.164/RR, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.05.2017).

Assim, resta evidente que a ausência de audiência de conciliação não configura prejuízo às partes, mormente pelo fato de que um eventual acordo pode ser realizado a qualquer tempo.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que cumpriu parcialmente as obrigações pactuadas no TAC.

Segue sustentando, a impossibilidade de cumprimento do TAC, ante a falta de previsão orçamentária e, ainda, defenda a desproporcionalidade da multa imposta.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado para a regularização de calçada de imóveis residenciais e comerciais às normas de acessibilidade, em razão do descumprimento das seguintes cláusulas:

“
Cláusula segunda: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 06 (seis) meses, realizar um estudo detalhado sobre todos os imóveis, residenciais e comerciais que contam com meio-fio, destarte, os proprietários não cumpriram com sua obrigação legal de construção de calçadas, em dissonância do disposto Lei Municipal 404, de 24 de maio de 2010;

Cláusula terceira: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 60 (sessenta) dias do término do prazo da cláusula segunda, notificar todos os proprietários de imóveis residenciais e comerciais que contem com meio fio, sem a construção de calçadas para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, promovam a execução da obrigação legal em respeito às normas de acessibilidade, cumprindo o disposto na Lei 10.098/2000 e no Decreto 5.296/04, em consonância com o art. 69, da Lei Municipal 404, de 24 de maio de 2010;

Cláusula quarta: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 06 (seis) meses, após o término do prazo da notificação do proprietário, iniciar/concluir as calçadas em respeito às normas de acessibilidade previstas na Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/04, aplicando o faltoso a disposição prevista no art. 70, da Lei Municipal 404, de 24 de maio de 2010, ressaltando que previamente será enviado projeto de lei ao legislativo autorizando a conduta, mediante ressarcimento dos valores ao ente público, através de lançamento de valores junto ao IPTU;

Cláusula quinta: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 06 (seis) meses, realizar a revisão de todas as calçadas existentes no Município, certificando o cumprimento ou não das regras referentes a acessibilidade previstas na Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/04;

Cláusula sexta: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 06 (seis) meses, contado do prazo da cláusula quinta, promover a adaptação, com notificação do proprietário ou execução de serviço, com rebaixamento, de todas as calçadas já existentes no Município que não respeitam as regras de acessibilidade previstas na Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/04;

Cláusula sétima: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 06 (seis) meses promover estudo detalhado sobre todos os imóveis públicos e privados, de uso coletivo, que não cumpram as normas de acessibilidade previstas na Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/04;

Cláusula oitava: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 02 (dois) meses, contados do término do prazo previsto na cláusula sétima, notificar todos os estabelecimentos de uso coletivo, públicos ou privados, que não atendam as regras de acessibilidade, para que, no prazo de 04 (quatro) meses, adequem suas instalações físicas as regras de acessibilidade previstas na Lei 10.098/2000 e no Decreto 5.296/04, sob pena de cassação do alvará de funcionamento, com suspensão das atividades até o cumprimento das exigências legais;

Cláusula nona: O compromitente assume o compromisso de, imediato, somente aprovar projetos de obras, públicas ou particulares, de uso coletivo, que atendam as normas relativas a acessibilidade previstas na Lei 10.098/2000 e no Decreto 5.296/04, expedindo norma interna obrigando os fiscais a incluir o “check list” das obras o cumprimento das normas de acessibilidade, bem como exigindo que a expedição do “habite-se” fique condicionada a atestação formal pelos fiscais de que a obra cumpre as normas relativas a acessibilidade, sob pena de responsabilidade pessoal do funcionário público, a ser apurada mediante procedimento administrativo;

Cláusula décima: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 06 (seis) meses, iniciar ampla campanha de divulgação, visando a conscientização da sociedade local, quanto a necessidade de construção de calçadas nas vias que contem com meio-fio respeitando as regras de acessibilidade, assim como adaptação de prédios públicos e privados, de uso coletivo, as normas de acessibilidade;

Cláusula décima primeira: O compromitente assume o compromisso de, no prazo de 06 meses, realizar o cumprimento do disposto no art. 7o, da Lei 10.098/2000 nas avenidas Brasil, Treze de Julho, Marechal Rondon e Mato Grosso, destacando vagas exclusivas a deficientes, com pintura indicando a exclusividade das vagas.”

À vista disso, em que pese às alegações do apelante, o certo é que passados aproximadamente 10 (dez) anos, esta ainda busca eximir-se de sua obrigação, ao argumento de que houve o cumprimento de parte das responsabilidades e que resta impossibilitado de cumprir as demais, sob o argumento de crise orçamentária, sem, contudo, apresentar qualquer prova mínima do quanto asseverado.

Sendo assim, nota-se que o recorrente não obteve êxito de comprovar o cumprimento de todas as obrigações assumidas no TAC, de modo que a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO –TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela parte no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, a manutenção da sentença de parcial procedência, nos Embargos à Execução, é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAC n. 91.087/2017, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.01.2021 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 – DESPROVIMENTO.

O Termo de Ajustamento e Conduta - TAC -, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, é título executivo extrajudicial. Havendo o inadimplemento das obrigação firmada no TAC, inquestionável, a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado
.”
(TJMT, RAC n. 0001404-77.2014.8.11.0046, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.03.2018 – negritei)

Não obstante, no tocante a alegação de suposta violação ao princípio da reserva do possível, cabe ressaltar que “
o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
”
(STF, ARE n. 886.710, 1a Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015 – negritei)

Por fim, no tocante a multa aplicada, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“fora ajuizada ação autônoma para a execução da multa acordada pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, de modo que tal matéria não é discutida na execução”
(id. 69452036 – pág. 88).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 71715486), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seu próprios fundamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023